Tribunal: TJES
Processo: 5004978-54.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2025-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004978-54.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FERNANDA PEREIRA DA CUNHA MADEIRA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5004978-54.2025.8.08.0035

RECORRENTE:
FERNANDA PEREIRA DA CUNHA

RECORRIDO:
MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
FABRICIA GONÇALVES CALHAU NOVARETTI

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E EDUCACIONAL. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA MUNICIPAL. PROFESSORA DA REDE PÚBLICA. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO (LEI Nº 11.738/2008). ALEGADA AFRONTA AO ART. 2º, §1º, DA LEI FEDERAL. JURISPRUDÊNCIA DO STF
ADI 4848
. SUMULA VINCULANTE 42. PISO COMO GARANTIA MÍNIMA RESTRITA AO VENCIMENTO INICIAL. FICHAS FINANCEIRAS DEMONSTRANDO REMUNERAÇÃO SUPERIOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por FLAVIA GONÇALVES VASCONCELOS em face de MUNICIPIO DE VILA VELHA.

Em síntese, a parte autora narra que é professora da rede pública municipal. Alegou que o Município requerido tem suprimido seus direitos ao recebimento e enquadramento salarial de acordo com o piso nacional do magistério. Argumentou que seu vencimento base é inferior ao piso nacional, sendo a diferença compensada por meio de gratificações, adicionais e outras vantagens, o que contraria a Lei Federal nº 11.738/2008 e a jurisprudência do STF. Diante disso, a autora pleiteou a condenação do ente requerido a realizar o enquadramento salarial conforme o piso nacional, com a consequente correção de toda a tabela de progressão, e o pagamento dos proventos recebidos incorretamente nos últimos cinco anos, com juros e correção monetária.

Em sede de contestação, o requerido sustentou que o pagamento do piso salarial nacional do magistério se refere apenas ao vencimento básico inicial da carreira, conforme a Lei Federal nº 11.738/2008 e jurisprudência do STJ (Tema 911). Defendeu que a autora, por já ter progredido na carreira, não se encontra no nível inicial, e que seus proventos no período de 2021 a 2023 foram superiores ao piso estabelecido nas Portarias do MEC. Argumentou que a discussão sobre os conceitos de "vencimento" e "remuneração" é inócua, pois os pagamentos são feitos via regime de subsídio. Alegou que o pedido de reenquadramento da tabela de progressão funcional representa uma indevida interferência na autonomia administrativa do Município para organizar a carreira de seus servidores, o que seria uma afronta à separação dos poderes. Por fim, pugnou pela improcedência dos pedidos autorais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

III – DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto, e com base nas razões expendidas,
JULGO extinto o processo, sem resolução do mérito
, nos termos do art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil

Irresignada com a sentença proferida no ID. nº 16303012, a requerente interpôs Recurso Inominado, sustentando o processo que deu razão a extinção da demanda do presente processo, processo de numero de 5005365-69.2025.8.08.0035 não fez coisa julgada material tendo em vista que foi extinto por desistência, e requereu a procedência da presente demanda.

Alega que seu vencimento base é inferior ao piso nacional, o que vicia toda a tabela de progressão da carreira, que se baseia neste valor. Aduz que o Município aplica os reajustes com atraso em relação às portarias do MEC. Diante do exposto, a recorrente requer a reforma da sentença para que seja reconhecido seu direito de receber o vencimento base à luz do piso nacional do magistério, com o pagamento dos valores suprimidos e seus respectivos reflexos.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita à parte recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando detidamente os presentes autos, entendo que, diante do conjunto probatório e com base na jurisprudência vigente, entendo que a sentença não merece modificação.

Ao analisar o caso em tela, percebe-se que o cerne da controvérsia cinge quanto à aplicabilidade do piso nacional para os profissionais do magistério público, instituído pela Lei 11.738/2008, ao caso da parte autora, que trabalhou como professora do município de Vila Velha.

A Lei Federal 11.738/2008 instituiu o piso salarial nacional para profissionais do magistério público da educação básica, atualizado anualmente, estipulando a remuneração mínima anual dos profissionais
, in verbis
:

Art. 2º O piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica será de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais) mensais, para a formação em nível médio, na modalidade Normal, prevista no art. 62 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.

§ 1º O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras do magistério público da educação básica, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais.

§ 2º Por profissionais do magistério público da educação básica entendem-se aqueles que desempenham as atividades de docência ou as de suporte pedagógico à docência, isto é, direção ou administração, planejamento, inspeção, supervisão, orientação e coordenação educacionais, exercidas no âmbito das unidades escolares de educação básica, em suas diversas etapas e modalidades, com a formação mínima determinada pela legislação federal de diretrizes e bases da educação nacional.

§ 3º Os vencimentos iniciais referentes às demais jornadas de trabalho serão, no mínimo, proporcionais ao valor mencionado no caput deste artigo.

[...]

Art. 5º O piso salarial profissional nacional do magistério público da educação básica será atualizado, anualmente, no mês de janeiro, a partir do ano de 2009.

Parágrafo único. A atualização de que trata o caput deste artigo será calculada utilizando-se o mesmo percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano, definido nacionalmente, nos termos da Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007.

Em decisão mais recente, no julgamento da ADI 4848, o STF assentou, também, a constitucionalidade da previsão de atualização do piso nacional, constante no art. 5º, parágrafo único, da mesma Lei.
A Suprema Corte entendeu que não há violação ao princípio da separação de poderes à aplicação do piso nacional do magistério em todos os níveis federativos:

Direito Constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. pacto federativo e repartição de competência. Atualização do piso nacional para os professores da educação básica. Art. 5º, parágrafo único, da Lei 11.738/2008. Improcedência. 1. Ação direta de inconstitucionalidade que tem como objeto o art. 5º, parágrafo único, da Lei 11.738/2008, prevendo a atualização do piso nacional do magistério da educação básica calculada com base no mesmo percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano. 2. Objeto diverso do apreciado na ADI 4.167, em que foram questionados os art. 2º, §§ 1º e 4º; 3º, caput, II e III; e 8º, todos da Lei 11.738/2008, e decidiu-se no sentido da constitucionalidade do piso salarial nacional dos professores da rede pública de ensino. Na presente ação direta, questiona-se a inconstitucionalidade da forma de atualização do piso nacional. Preliminares rejeitadas.
3. A previsão de mecanismos de atualização é uma consequência direta da existência do próprio piso. A edição de atos normativos pelo Ministério da Educação, nacionalmente aplicáveis, objetiva uniformizar a atualização do piso nacional do magistério em todos os níveis federativos e cumprir os objetivos previstos no art. 3º, III, da Constituição Federal
. Ausência de violação aos princípios da separação do Poderes e da legalidade. 4. A Lei nº 11.738/2008 prevê complementação pela União de recursos aos entes federativos que não tenham disponibilidade orçamentária para cumprir os valores referentes ao piso nacional. Compatibilidade com os princípios orçamentários da Constituição e ausência de ingerência federal indevida nas finanças dos Estados. 5. Ausente violação ao art. 37, XIII, da Constituição.
A União, por meio da Lei 11.738/2008, prevê uma política pública essencial ao Estado Democrático de Direito, com a previsão de parâmetros remuneratórios mínimos que valorizem o profissional do magistério na educação básica. 6. Pedido na Ação Direita de Inconstitucionalidade julgado improcedente, com a fixação da seguinte tese: “É constitucional a norma federal que prevê a forma de atualização do piso nacional do magistério da educação básica.”
(ADI 4848, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 01-03-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-085 DIVULG 04-05-2021 PUBLIC 05-05-2021). (destaquei).

No caso em tela, restou demonstrado que o piso salarial de magistério possui regulamentação específica no âmbito municipal, na forma do art. 29, §1º

da Lei municipal 6.773/2022,
in verbis
:

Art. 29 Vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público, com valor fixado em Lei, não inferior a um salário mínimo nacional, sendo vedada sua vinculação ou equiparação para qualquer fim, nos termos da Constituição Federal. [...]
§ 1º O vencimento base do servidor do Quadro do Magistério Público Municipal de Vila Velha
acompanhará a Política Nacional de Remuneração do Magistério.

Anoto que, segundo informações extraídas do site do Ministério da Educação (MEC) - os valores do piso salarial dos profissionais da rede pública da educação básica nos anos que interessam ao presente processo, foram,
para jornada de 40 horas semanais e para 25 horas respectivamente (fazendo simples cálculo aritmético (regra de três):

2018
-
piso salarial
de R$2.455,35 – R$ 1.534,59

2019
-
piso salarial
de R$2.557,74 – R$ 1.598,58

2020
-
piso salarial
de R$2.886,24 - R$1.803,90

2021
-
piso salarial
de R$ 2.886,24 - R$1.803,90

2022
-
piso salarial
de R$ 3.845,35 – R$2.403,34

2023
-
piso salarial
de R$ 4.420,55 – R$ 2.762,84

2024- piso salarial
de R$4.580,57- R$ 2.862,85

.

No caso concreto, a recorrente sustenta percepção de valores inferiores ao piso nacional
, registro que a sentença de
ID 16303004 julgou improcedente os pedidos da inicial.

Da análise das fichas financeiras juntadas (ID
16303004
) evidencia que a requerente laborava no período de 25 horas e tinha como salario base
:

Considerando o prazo prescricional de cinco anos a partir da distribuição da ação em 13/02/2025, a análise das fichas financeiras da requerente Fernanda Pereira da Cunha Madeira revela uma progressão no seu salário base, ou "Vencimento Efetivo", ao longo dos anos. Partindo de R$ 2.193,16 entre fevereiro e novembro de 2020, o valor foi ajustado em diferentes períodos, atingindo R$ 2.474,76 em dezembro de 2020, R$ 2.549,03 em maio de 2021, R$ 2.625,50 em setembro de 2021, R$ 2.835,54 em abril de 2022 (com uma variação pontual para R$ 2.741,02 em fevereiro de 2023), e chegando a R$ 3.334,61 em abril de 2023, até o último registro de R$ 3.501,34 em abril de 2024, valores pagos para uma carga horaria de 25 horas semanais.

Registro ainda que não há incidência automática do piso nacional do magistério nos demais níveis da carreira nos termos da sumula vinculante 42 do STF.

Portanto, não há nos autos prova de que a autora tenha recebido vencimento básico inferior ao piso nacional proporcional à sua carga horária, razão pela qual não subsiste a alegação de afronta à norma federal nem o direito à revisão pretendida.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95,
todavia, a exigibilidade fica suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça.

Dr. LUCAS GREGORY SOUZA E SILVA

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)